Tribunal: TJSP
Processo: 2061367-83.2026.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus – Pleito de reconsideração de despacho que negou a liminar requerida incidentalmente em habeas corpus – Não cabimento do recurso – Decisão de indeferimento de liminar não se confunde com a decisão final no writ, estando ainda pendente a análise de mérito do pedido principal – Evidente inadequação processual, sendo imperioso o seu não conhecimento –

Ementa:
Agravo Regimental em Habeas Corpus – Pleito de reconsideração de despacho que negou a liminar requerida incidentalmente em habeas corpus – Não cabimento do recurso – Decisão de indeferimento de liminar não se confunde com a decisão final no writ, estando ainda pendente a análise de mérito do pedido principal – Evidente inadequação processual, sendo imperioso o seu não conhecimento – Precedentes – Ademais, o agravante não trouxe argumentos ou fatos novos aptos à modificação do quanto decidido, sendo certo que a r. decisão ora hostilizada foi devidamente fundamentada – Agravo não conhecido.